Tribunal: TJDFT
Processo: 0736470-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E O DOLO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA. CRITÉRIO DE 1/8. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca. Requer-se a desclassificação para o delito de constrangimento ilegal e a revisão da pena.
II. Questão em discussão
2. São as questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu caracterizou o crime de roubo ou de constrangimento ilegal; e (ii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da conduta social e à fração de aumento na primeira fase.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, quando o acervo probatório revela, de maneira clara e inequívoca, a presença do dolo específico voltado ao assenhoramento definitivo de coisa alheia móvel, de intrínseco valor econômico, aliado ao emprego da grave ameaça com uso de arma branca, circunstâncias que evidenciam a configuração do delito de roubo circunstanciado.
4. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pelo acusado, caracterizada pela criminalidade. 4.1. Não há bis in idem na valoração da conduta social desfavorável e no reconhecimento de maus antecedentes e reincidência, uma vez que cada circunstância é fundamentada em aspectos distintos — descumprimento de benefício da execução penal e existência de condenação anterior com trânsito em julgado.
5. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.